Tribunal: TJES
Processo: 5013132-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS CARVALHO FIGUEIREDO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de requisitos autorizadores. Inviabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius Carvalho Figueiredo, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0000913-80.2024.8.08.0021, em que responde pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida (14 buchas de maconha), a primariedade do paciente e a ausência de violência ou grave ameaça.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se:

i) a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga autorizam a manutenção da prisão preventiva; e

ii) a existência de processo criminal anterior, ainda sem sentença condenatória, pode ser valorada cautelarmente como indicativo de risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

4. Os depoimentos policiais atestam que a prisão ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, sendo o paciente abordado após demonstrar nervosismo e tentar evitar a aproximação da guarnição, tendo consigo 14 porções de maconha embaladas de forma padronizada, características indicativas de comercialização.

5. Ainda que não tenham sido apreendidos outros apetrechos típicos da mercancia, a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão e o comportamento do paciente evidenciam a plausibilidade da prática do delito de tráfico.

6. A denúncia já foi oferecida, ressaltando-se que o paciente responde a outro processo criminal pela mesma conduta, circunstância considerada pelo juízo de origem como indicativa de risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a medida extrema.

7. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese: A manutenção da prisão preventiva é cabível em hipóteses de tráfico de drogas, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva, quando contextualizada com circunstâncias fáticas indicativas de mercancia e risco de reiteração delitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinícius Carvalho Figueiredo
, contra ato que lhe é atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0000913-80.2024.8.08.0021, no qual o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013132-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS CARVALHO FIGUEIREDO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Marcos Vinícius Carvalho Figueiredo
, contra ato que lhe é atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0000913-80.2024.8.08.0021, no qual o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual busca a revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29 de dezembro de 2024, por volta de 17h18min, na Rua José Machado, Bairro São Gabriel, Guarapari/ES, portando 14 buchas de maconha, e que tal quantidade, por sua suposta irrelevância, não justificaria a manutenção da prisão preventiva.

Defende, ainda, que não houve apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, que o paciente é primário e que não há relatos de atividade de comércio.

Fundamenta, portanto, que a substituição da prisão por medidas cautelares seria medida proporcional e suficiente à garantia do processo penal, uma vez que o fato imputado não envolve violência ou grave ameaça.

A leitura dos autos revela, contudo, que a situação fática não autoriza o acolhimento do pleito defensivo.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, sargentos Erich Cavalcanti Matthos e Pedro Henrique Lopes Martins, descrevem que o paciente transitava a pé por local já conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, e ao avistar a aproximação da guarnição da Polícia Militar, “mudou bruscamente o trajeto e acelerou o passo, aparentando bastante nervosismo”, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram localizadas, no bolso da jaqueta utilizada pelo paciente, 14 buchas de substância vegetal esverdeada, posteriormente identificada como maconha.

Em seu depoimento, o policial Erich Matthos afirmou que "o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas e o abordado agiu com evidente intenção de evitar o contato com a equipe policial, tendo ficado visivelmente apreensivo ao notar a viatura".

O policial Pedro Henrique complementou, dizendo que "as porções estavam embaladas de forma idêntica, prontas para comercialização, conforme padrão já reiteradamente encontrado em outras ocorrências semelhantes naquela mesma localidade".

Tais circunstâncias fáticas, somadas à forma de acondicionamento da droga e ao local onde se deu a abordagem, afastam a tese de irrelevância da conduta.

Ainda que não se tenha apreendido balança de precisão, valores em dinheiro fracionado ou telefones celulares, o número de porções embaladas individualmente, em associação com o comportamento ostensivamente evasivo, corrobora a narrativa de prática voltada ao tráfico, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público, que ressalta, inclusive, que o paciente já possui outro processo criminal em curso pela prática do mesmo delito, circunstância que foi valorada pelo Juízo de origem como indicativa de reiteração delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, razão pela qual se mostrou adequada a manutenção da custódia cautelar.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e adequada, evidenciando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O juízo apontou expressamente que, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, ela deve ser interpretada no contexto das demais circunstâncias do caso, especialmente diante da reiteração do paciente na mesma conduta, conforme o seguinte trecho da decisão: “A quantidade de droga apreendida, embora não seja exorbitante, não pode ser analisada de forma isolada, devendo ser contextualizada com as demais circunstâncias do caso e, principalmente, com o histórico criminal do réu, que aponta para uma dedicação a atividades ilícitas. Desta forma, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.”

É necessário frisar que, ao contrário do sustentado pela impetração, a existência de processo criminal anterior, ainda que sem sentença condenatória, pode ser valorada cautelarmente, desde que inserida em contexto que aponte risco de reiteração, o que está presente na hipótese dos autos.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso na decisão impugnada, mas sim juízo cautelar amparado em fundamentos concretos, notadamente a gravidade da conduta em tese praticada, o local dos fatos, a forma de acondicionamento da droga e a existência de anterior persecução penal por fato semelhante.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.